Tribunal: TJDFT
Processo: 0702661-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR EXECUTADO. TRANSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO ANULADA. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, não havendo condenação ou que seja impossível mensurar o proveito econômico obtido pelas partes, como é o caso dos autos, o percentual dos honorários advocatícios será arbitrado sobre o valor da causa.

2. Nos termos do enunciado da Súmula 14 do STJ: “Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento”.
3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.